Tribunal: TJDFT
Processo: 0712592-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712592-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: QUINTAL DA TIA SANDRA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela NEOENERGIA DISTRIBUIÃO BRASÍLIA S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0709645-33.2023.8.07.0001, deferiu o pedido de antecipação da tutela para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia. Pontua que a autora não comprovou o fato constitutivo do seu direito, haja vista que, a despeito de afirmar que as três últimas faturas de energia estavam quitadas, não trouxe aos autos nenhum comprovante de pagamento. Diz que o juízo agravado, ao determinar o restabelecimento da energia na unidade consumidora, deveria ter determinado o adimplemento das faturas vincendas e de estabelecido o prazo de 24h, conforme resolução ANEEL No 1.000/2021, o que não fez, de modo que a decisão agravada deve ser reformada sob pena de afrontar os ditames legais e gerar desequilibro contratual. Assim, ausentes o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, deve ser a decisão agravada reformada. Defende o valor excessivo das astreintes, o que impõe a sua redução, em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a vedação ao enriquecimento ilícito, Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, a revogação da decisão agravada; e, subsidiariamente, seja o restabelecimento da energia condicionado ao pagamento das faturas vencidas e vincendas, bem como seja reduzida a multa diária. Preparo regular conforme documento ID 45366770. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada de ID 45366772: Diante da aventada urgência, passo ao exame do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, liminarmente vindicado. Cuida-se de ação cominatória de obrigação de fazer proposta por QUINTAL DA TIA SANDRA LTDA em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, partes qualificadas nos autos. Descreve a parte autora, que exerce atividade empresarial no ramo de bar e restaurante, ter a parte ré procedido a uma perícia do medidor de energia do seu estabelecimento comercial, em 25/5/2022, tendo sido constatada irregularidade na aferição do consumo de energia, no período de dezembro/2021 a maio/2022, o que, segunda alega, teria gerado um débito no total de R$ 27.500,77 (vinte e sete mil, quinhentos reais e setenta e sete centavos), em função da revisão do consumo de energia. Afirma que, em razão disso, teria a ré promovido, nesta manhã, a suspensão do fornecimento de energia elétrica, pelo débito que, segundo entende, não seria exigível, em prejuízo das atividades comerciais exercidas pela requerente. Postulou, assim, logo à guisa de tutela de urgência, a imposição de comando judicial à requerida, a fim de que proceda ao imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, bem assim para inibir eventual nova suspensão do fornecimento de energia, em razão do débito expressamente rechaçado. Instruiu a inicial com os documentos de ID 151360967 a ID 151365932. É a suma do necessário. Passo a deliberar sobre o pedido liminarmente vindicado. A tutela de urgência tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o juiz vislumbre, da exposição fática e jurídica trazida a exame, presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). Examinada a postulação, tenho que se afiguram presentes tais requisitos. No caso dos autos, pleiteia a parte autora a imposição, em face da requerida, de ordem cominatória, para o fim de que restabeleça o fornecimento de energia elétrica ao seu estabelecimento, suspenso pela ré na manhã da data de hoje (6/3/2023). Os documentos coligidos autos demonstram que teria havido inspeção no medidor de energia elétrica, na data de 25/5/2022, para a realização de avaliação técnica, após conclusão obtida em Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, segundo a qual o equipamento medidor teria sido “reprovado nos testes de aferição” (ID 151365907 – págs. 2/5), vindo, então, a ser tarifado o consumo não registrado no período da irregularidade (5/12/2021 a 25/5/2022), no valor total de R$ 27.500,77 (vinte e sete mil, quinhentos reais e setenta e sete centavos), consoante documentos de ID 151365905 (p. 2) e ID 151365905 (p. 9). Consoante argumentação deduzida pela parte autora, não seria lícito à ré promover a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito pretérito, sustentando, ainda, a inexistência de comunicação prévia acerca do momento em que se daria a suspensão no fornecimento do serviço, em violação à normativa regulatória que disciplina o tema. Com efeito, tenho que as questões levantadas demandam adequada dilação probatória, quer no que se refere à alegada existência de falha na prestação dos serviços pela concessionária, quer quanto à inexigibilidade do valor apurado e cobrado, em virtude do defeito constatado pela ré no equipamento medidor de energia elétrica. Todavia, é certo que, diante do vultoso valor objeto de cobrança pela concessionária, não se mostra razoável percorrer até final instrução processual, com a manutenção do ato de suspensão do fornecimento de energia elétrica, sob pena de se comprometer a própria manutenção das atividades comerciais da requerente, motivo pelo qual impõe-se o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica. Nesse sentido, colho precedentes deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEOENERGIA. SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DIFERENÇA DE CONSUMO A MAIOR. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS. CONTINUIDADE DO SERVIÇO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ESTREITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no restabelecimento de energia elétrica à sua unidade consumidora. 1.1. Recurso aviado na busca para que fosse reformada a decisão proferida para determinar o restabelecimento no fornecimento de energia elétrica, determinando-se e impondo-se a agravada a ordem de religação in continenti da energia como antes, aplicando-se astreintes no valor de R$ 2.000,00, por dia em caso de descumprimento. 2. Discute-se no presente recurso a manutenção da suspensão da energia elétrica em razão da não aferição devida no medidor da agravante, em função de irregularidades verificadas no medidor, consoante vistoria e fiscalização realizada pela agravada no dia 29/10/21. 2.1. Dos autos é possível verificar que se trata de diferença de consumo referente ao período de 07/2020 a 10/2021, em um total de 16 meses, no valor de R$ 61.434,74. 2.2. Trata-se de questões que exigem esclarecimentos técnicos de modo a confirmar a validade do ato administrativo que procedeu à revisão do consumo de energia elétrica em razão de suposta adulteração do equipamento medidor da unidade consumidora registrada em nome da recorrente. 2.3. Considerando que se trata de cobrança de valor vultoso, deve ser concedida a pretensão pleiteada. 2.4. Assim, até que se produza prova robusta o bastante, deve ser mantido o fornecimento de energia elétrica. 2.5. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: "[...] 2. Lavrado pela concessionária Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), no qual aponta fraude no relógio medidor de energia elétrica, não se pode, em principio, suspender a exigibilidade da cobrança dos valores referentes ao período. Necessário dilação probatória, sem a qual não há como infirmar a validade do ato administrativo, que procedeu à revisão do consumo de energia elétrica. 3. Conquanto não se possa em fase incipiente do processo infirmar a validade do ato administrativo, invertido o ônus da prova e deferida a produção de prova pericial para análise da suposta violação do equipamento medidor, recomenda-se o deferimento parcial da tutela de urgência para impedir que da falta de pagamento resulte a interrupção do fornecimento de energia elétrica, bem como a inscrição em cadastro de inadimplentes, de modo a evitar perigo de dano á Agravante, sobretudo por se tratar de valor vultoso, cujo pagamento pode comprometer sua sobrevivência e de sua família. 3. Agravo de Instrumento parcialmente provido". (07162951220178070000, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 24/7/2018). 2.6. Dessa forma, considerando-se a fase incipiente da ação não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação que justifique a manutenção da decisão. 2.7. Constatando-se a existência de particularidades que envolvem a suposta relação entre a agravante e a agravada, é prudente a preservação da situação fática até que seja possível o amplo conhecimento das matérias, das teses defendidas pelas partes, da cópia do processo administrativo e de estudo técnico. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1416138, 07029994420228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGENCIA. ADULTERAÇÃO EM RELOGIO MEDIDOR DE ENERGIA ELETRICA. LAVRATURA DE TERMO DE OCORRENCIA E INSPEÇÃO (TOI). SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. INDEFERIMENTO. CONTINUIDADE DO SERVIÇO E VEDAÇÃO À INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLEMENTES. DEFERIMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O provimento antecipatório é medida de exceção, não podendo ser utilizado quando a matéria posta a exame exige aprofundamento com incursão no mérito. 2. Lavrado pela concessionária Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), no qual aponta fraude no relógio medidor de energia elétrica, não se pode, em principio, suspender a exigibilidade da cobrança dos valores referentes ao período. Necessário dilação probatória, sem a qual não há como infirmar a validade do ato administrativo, que procedeu à revisão do consumo de energia elétrica. 3. Conquanto não se possa em fase incipiente do processo infirmar a validade do ato administrativo, invertido o ônus da prova e deferida a produção de prova pericial para análise da suposta violação do equipamento medidor, recomenda-se o deferimento parcial da tutela de urgência para impedir que da falta de pagamento resulte a interrupção do fornecimento de energia elétrica, bem como a inscrição em cadastro de inadimplentes, de modo a evitar perigo de dano à Agravante, sobretudo por se tratar de valor vultoso, cujo pagamento pode comprometer sua sobrevivência e de sua família. 3. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1101358, 07162951220178070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2018, publicado no DJE: 24/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Patenteada, assim, a probabilidade do direito vindicado pela parte autora. Outrossim, o perigo de dano se mostra, na hipótese vertente, plenamente configurado, diante das próprias circunstâncias trazidas aos autos, haja vista que a manutenção do ato de suspensão do corte no fornecimento de energia elétrica sobre o estabelecimento da requerente tem o condão de comprometer drasticamente o exercício de sua atividade comercial, além da própria manutenção de funcionários e do acondicionamento adequado de bens perecíveis. Pontue-se, em arremate, que não se vislumbra risco de irreversibilidade da medida, posto que, com o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, a parte autora, em princípio, continuará a adimplir com as faturas subsequentes à que é objeto de discussão nestes autos, cujo adimplemento será exigido em caso de malogro da pretensão, não havendo, outrossim, prejuízo de nova suspensão de fornecimento em virtude de posterior inadimplemento. Ao exposto, tendo em vista que existe probabilidade do direito invocado e que avulta evidente perigo de dano, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, o que faço na forma do permissivo do artigo 300 do CPC, para DETERMINAR que a parte requerida proceda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no estabelecimento da parte autora, bem como se abstenha de realizar nova interrupção do fornecimento em virtude do débito discutido nestes autos, sob pena de incorrer em multa, que ora arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais). Intime-se a requerida, COM URGÊNCIA, ao imediato cumprimento desta ordem, por meio de mandado, a ser cumprido por Oficial de Justiça (Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 5o). Sem prejuízo, faculto a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revogação do provimento liminar, ora concedido, e indeferimento da peça de ingresso, para que a parte autora promova os ajustes necessários em seu conjunto petitório, de modo a abranger a integralidade da pretensão. Tal medida comparece impositiva, vez que a providência liminarmente vindicada, por meio da qual objetiva a imposição de obrigação de fazer à demandada, à luz dos fatos que constituem a causa de pedir, pressupõe o reconhecimento da inexigibilidade do débito expressamente refutado, pretensão declaratória que não veio a ser postulada. A emenda deve vir na íntegra, para substituir a petição inicial, devendo a parte autora apresentar nova peça (consolidada), com todos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, sendo dispensada a juntada, em duplicidade, de documentos já acostados à primeva peça de ingresso. Transcorrido o prazo assinalado para a emenda, certifique-se e voltem imediatamente conclusos. Intime-se a parte autora, por seu ilustre advogado. 1. Suspensão do Fornecimento da Energia Elétrica. Prazo Legal. Como sabido, a decisão agravada deferiu a tutela de urgência para determinar o restabelecimento da energia na unidade da consumidora. A Resolução 414/10 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, dispõe: Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo: I – não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica; II – não pagamento de serviços cobráveis, previstos no art. 102; III – descumprimento das obrigações constantes do art. 127; ou IV – inadimplemento que determine o desligamento do consumidor livre ou especial da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, conforme regulamentação específica. V - não pagamento de prejuízos causados nas instalações da distribuidora, cuja responsabilidade tenha sido imputada ao consumidor, desde que vinculados à prestação do serviço público de energia elétrica. § 1o Na hipótese dos incisos I a IV, a apresentação da quitação do débito à equipe responsável, no momento precedente à suspensão do fornecimento, obsta sua efetivação, ainda que se trate de quitação intempestiva, ressalvada, nesta hipótese, a cobrança do consumidor pelo serviço correspondente à visita técnica. § 2o É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento (destaquei) Art. 173. Para a notificação de suspensão do fornecimento à unidade consumidora, prevista na seção III deste Capítulo, a distribuidora deve observar as seguintes condições: I – a notificação seja escrita, específica e com entrega comprovada ou, alternativamente, impressa em destaque na fatura, com antecedência mínima de: a) 3 (três) dias, por razões de ordem técnica ou de segurança; ou b) 15 (quinze) dias, nos casos de inadimplemento. (destaquei) Desse modo, deve-se analisar a legalidade do corte da energia elétrica ocorrido em 6/3/2023, seja em razão do inadimplemento dos valores resultantes da revisão do consumo (ajuste na medição e cobrança da diferença), seja em razão de eventuais dívidas relativas ao consumo ordinário, sem qualquer discussão acerca da medição do consumo. Nesta perspectiva, se a suspensão da energia elétrica se deu em razão do inadimplemento das faturas vencidas no período correspondente a dezembro de 2021 a maio de 2022 (ID 151365905, autos de origem), o restabelecimento da energia elétrica mostra-se medida escorreita, uma vez que o corte ocorreu depois de 90 (noventa) dias do vencimento Ressalte-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido da possibilidade de corte administrativo do serviço de energia elétrica quando se tratar de dívida do último mês mensurado, não sendo cabível a suspensão quando se tratar de débitos pretéritos, os quais podem ser reivindicados pela concessionária por meio das vias ordinárias de cobrança, conforme se depreende dos seguintes julgados: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 543-C DO CPC (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DESAFETAÇÃO DO PRESENTE CASO. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. DÉBITOS PRETÉRITOS. (...) 2. Pacífico o entendimento de que é lícito o corte administrativo do serviço de energia elétrica por mora do consumidor quando a) se tratar de débito decorrente de cobrança regular de consumo, concernente ao último mês mensurado, e b) houver aviso prévio da suspensão. 3. Na hipótese dos autos, a Corte Estadual declarou a legalidade do corte de energia pelo fato de, além dos débitos pretéritos, a conta regular de consumo também não ter sido paga, o que resulta na legalidade da suspensão do serviço. 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1381222/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/03/2019, DJe 01/08/2019) (destaquei) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ARTS. 165, 458 e 535, DO CPC. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. REGRA GERAL DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 177 DO CC/1916 E 205 DO CÓDIGO CIVIL/2002. APLICAÇÃO DA SÚMULA 412 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. FATURA DE ÁGUA E ESGOTO. APLICAÇÃO DO CDC. VIOLAÇÃO DO ART. 30, III e IV, DA Lei 11.445/07; 333, I, DO CPC E ART. 6o, VIII, DA LEI 8.078/90. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÉBITO PRETÉRITO. INTERRUPÇÃO. ILEGALIDADE. (...) 5. É descabido o corte do fornecimento de água nos casos em que se trata de cobrança de débitos antigos e consolidados, os quais devem ser reivindicados pelas concessionárias por meio das vias ordinárias de cobrança. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 32.052/RJ, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 21/03/2016) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCELAMENTO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR OUTROS MEIOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS COM BASE NOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. REEXAME VEDADO PELA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. Precedentes: AgRg no AREsp. 817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 12.2.2016; AgRg nos EDcl no REsp. 1.073.672/RS, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 5.2.2016; REsp. 1.117.542/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.2.2011; AgRg no REsp 1.016.463/MA, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 2.2.2011. (...) (AgRg no AREsp 180.362/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 16/08/2016) A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça é farta no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CEB/NEOENERGIA. CONSUMIDOR. DÉBITO. INADIMPLEMENTO. PRAZO SUPERIOR A 90 DIAS. QUITAÇÃO DAS TRÊS ÚLTIMAS FATURAS VENCIDAS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. De acordo com o art. 172 da Resolução no 414/10 da ANEEL, a suspensão do fornecimento por inadimplemento do usuário somente pode acontecer com prévia notificação do usuário, e vedado o corte após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias do vencimento da fatura não paga. 2. Em que pese a unidade residencial da Agravada possua débitos anteriores, inexistem provas de que as faturas inadimplidas se referem aos últimos 90 dias. Pelo contrário, infere-se que a Agravada realizou a quitação dos débitos que se venceram nos três meses anteriores ao corte da energia. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1393552, 07279556120218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no PJe: 7/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROIBIÇÃO DE SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM CASO DE INADIMPLEMENTO. LEI DISTRITAL 6.603/2020 DECLARADA INCONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE CORTE NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Deve ser reformada sentença que julgou procedente pedido de abstenção na suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplemento do usuário, com base na Lei Distrital no 6.603/20, visto que essa norma foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 0715516-52.2020.8.07.0000). 2. O entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça se mostram firmes no sentido de que é legítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento, desde que respeitadas as limitações impostas pela ANEEL, especialmente quando precedida de notificação e por débito não superior a 90 dias. 3. Recurso provido. (Acórdão 1331108, 07112354420208070003, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. DÉBITOS ANTERIORES AOS 3 (TRÊS) ÚLTIMOS MESES. POSSIBILIDADE DE RETOMADA DOS SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.O fornecimento de energia elétrica é um serviço público essencial, somente podendo ser suspenso por inadimplemento das contraprestações, ou por necessidade técnica ou por motivo de segurança, mediante prévia notificação do consumidor. 2. O corte no fornecimento de energia configura meio de coação abusiva ao pagamento de débito pretérito, considerando-se a essencialidade do serviço fomentado. 3.O art. 172 da Resolução no 414/2010/ANEEL prevê a possibilidade de interromper o serviço em razão de inadimplência, desde que notificado previamente o consumidor, havendo a proibição apenas quando motivada por dívida vencida há mais de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo motivo justificável. 4. Deve ser retomado o fornecimento de energia quando a parte comprovar a quitação dos débitos em atraso relativos aos últimos três meses, mesmo havendo outros débitos pretéritos. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1162560, 07184228320188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no PJe: 15/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Lado outro, se o corte ocorreu em razão de eventual inadimplemento das faturas relativas aos últimos 03 (três) meses, merece prospera a irresignação da agravante, haja vista que a autora, em afronta ao art. 373, I, do Código de Processo Civil, não demonstrou o fato constitutivo do seu direito e não comprovou a quitação das faturas vencidas em dezembro de 2021, janeiro e fevereiro de 2022, ou seja, dos últimos 90 (noventa) dias que antecederam a suspensão dos serviços (ID 151365925 - Pág 1/3). Contudo, a despeito de ser assegurada à distribuidora suspender o fornecimento de energia na hipótese inadimplemento, não restou demonstrada nos autos a notificação previa da consumidora, seja escrita, seja impressa em destaque na fatura, com antecedência mínima de 15 dias, nos termos do que preconizam os arts. 172, I e 173, I, “b” da resolução em epígrafe (ID 151365925 - Pág 1/3) Assim, inexiste justo título à agravante para interromper o fornecimento de energia, não havendo que se falar em restabelecimento condicionado ao pagamento das faturas vencidas e vincendas. Nesse sentido é firma a jurisprudência deste TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. REQUISITO NÃO CUMPRIDO. ABUSIVIDADE. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INEXIGIBILIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NULO. LUCROS CESSANTES. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. 1. A suspensão do consumo de energia a unidade consumidora, deve ser precedida de notificação ao consumidor para que exercite seu direito à ampla defesa, ainda que constatada por perícia a violação do aparelho de medição e a subtração de energia (Resolução 414/2010/ANEEL). 2. Nos termos dos arts. 172 e 173 da Resolução 414/2010, a notificação ao consumidor pode ser feita pessoalmente, no momento da visita técnica, pelos correios ou por impressão na fatura, em destaque. (...) 7. Apelação conhecida e em parte provida. (Acórdão 1623587, 07148528120218070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 20/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CEB/NEOENERGIA. CONSUMIDOR. DÉBITO. INADIMPLEMENTO. PRAZO SUPERIOR A 90 DIAS. QUITAÇÃO DAS TRÊS ÚLTIMAS FATURAS VENCIDAS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. De acordo com o art. 172 da Resolução no 414/10 da ANEEL, a suspensão do fornecimento por inadimplemento do usuário somente pode acontecer com prévia notificação do usuário, é vedado o corte após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias do vencimento da fatura não paga. 2. Em que pese a unidade residencial da Agravada possua débitos anteriores, inexistem provas de que as faturas inadimplidas se referem aos últimos 90 dias. Pelo contrário, infere-se, em princípio, que a Agravada teria realizada a quitação dos débitos que se venceram nos três meses anteriores ao corte da energia. 3. Negou-se provimento ao Agravo. (Acórdão 1622945, 07231035720228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no PJe: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa senda, deve ser mantida a decisão agravada quanto ao ponto. 2. Astreintes. Valor Para a fixação das astreintes, importa que sua mensuração atenda a finalidade específica de compelir o devedor a cumprir sua obrigação, a fim de proporcionar ao processo um resultado útil ao processo, não podendo ser fixada em valor excessivo, que desnature sua natureza cominatória, sob pena de se violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ou seja, não pode ser mantida em montante que desnature sua finalidade e gere enriquecimento ilícito. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de o juízo fixar multa para o caso de descumprimento de obrigação de fazer e estabelece, também, que essa multa pode ser alterada (majorada ou minorada) caso se torne insuficiente ou excessiva. Vejamos: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. (destaquei) Como a decisão, na parte que arbitra o valor da multa, não transita em julgado, é possível sua redução, como forma, sobretudo, de evitar enriquecimento sem causa, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA QUE SE TORNOU EXCESSIVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1661221 SP 2020/0030159-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2020) Na hipótese, verifica-se que a multa diária foi fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais). Com efeito, não se verifica a excessividade na referida fixação, uma vez que estamos diante de um caso em que a autora desenvolve atividades comerciais e o não restabelecimento da energia elétrica irá comprometer o próprio exercício de sua atividade comercial, além da própria manutenção de funcionários e do acondicionamento adequado de bens perecíveis, como bem pontuou o juízo agravado. Portanto, mostra-se razoável e proporcional o valor fixado, de modo a obrigar a concessionária de energia elétrica a cumprir o mais rapidamente a obrigação voltada aos cuidados da saúde da autora. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO PRESCRITO A PORTADOR DE DIABETES. RESOLUÇÃO No 428/2017 DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. TRATAMENTO ADEQUADO. INDICAÇÃO DO MÉDICO. NEGATIVA. CONDUTA ABUSIVA. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 6. O instituto da multa diária (astreintes) existe como remédio para o embaraço ao exercício da jurisdição, tendo como fundamento incentivar - ou mesmo forçar - a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. Na hipótese, o valor estipulado é razoável e adequado à finalidade de impulsionar o cumprimento da determinação judicial. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1349036, 07094918620218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destaquei) Assim, pelo menos em sede de cognição sumária não há que se falar em reparos da decisão agravada. Nesta ilação, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, tenho como descabido o deferimento da tutela pretendida, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 4 de abril de 2023 15:46:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador